Tribunal: TJDFT
Processo: 0752266-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752266-53.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: LUIZ ANTONIO VIEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifestem-se as partes quanto ao julgamento do RE 1.317.982 -Tema 1.170 (id 55105900). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 08/02/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR